Tribunal: TJES
Processo: 5000130-91.2020.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000130-91.2020.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAZCA ENGENHARIA LTDA e outros
RECORRIDO: ALONSO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI EPP
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. JUIZADOS ESPECIAIS. DESERÇÃO. PREPAROS COMPROVADOS APÓS O DECORRER DO PRAZO LEGAL DE 48 HORAS. CONTAGEM DE MINUTO A MINUTO, INDEPENDENTEMENTE DE FERIADOS. DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Agravo interno: 5000130-91.2020.8.08.0037

Agravante: NAZCA ENGENHARIA LTDA

Agravado: ALONSO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI EPP

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por NAZCA ENGENHARIA LTDA (ID 13453970), contra decisão monocrática que não conheceu dos recursos inominados interpostos (IDs 8147257 e 8147255), em razão da deserção.

Alega a agravante, em síntese, que a comprovação dos pagamentos dos recursos foi tempestiva, tendo em vista que o dia 20 de novembro (Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra) não deveria ter sido computado no prazo de 48 horas.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões no ID 14532838.

É o relatório.

VOTO

Em detida análise às razões da agravante, entendo que o agravo em questão não merece acolhimento.

Digo isso porque o art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95 consagra que
“O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.”

Já o Enunciado 115 do FONAJE elucida que
“indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o pagamento do preparo".

Outrossim, como bem destacado na decisão agravada, “
Conta-se minuto a minuto o prazo de quarenta e oito horas para comprovação do preparo, previsto no § 1º do art. 42 da lei 9.099/95
.” (Enunciado nº 3 das Turmas Recursais do Espírito Santo).

Vê-se, portanto, que o prazo para o preparo de recurso nas Turmas Recursais é de 48 horas após a interposição do recurso, contadas de minuto a minuto, sem a exclusão de feriados ou fins de semana. O não recolhimento ou a comprovação incorreta do preparo dentro desse prazo acarreta a deserção do recurso.

Logo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, tendo em vista que a comprovação do preparo ocorreu intempestivamente.

A propósito:

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO, EM RAZÃO DA DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEVE SER MANTIDA. Embargos de declaração analisados em observância ao art. 1.024, §2°, do CPC, conhecidos e rejeitados. 1. Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei 9.099/95.2. Os embargos foram tempestivamente apresentados, razão pela qual devem ser conhecidos. 3. Primeiramente cumpre esclarecer que os presentes embargos de declaração serão apreciados através de uma análise individualizada, em razão da decisão questionada ter sido proferida monocraticamente (art. 1.024, §2°, do CPC). 4. Observa-se que os embargos não merecem prosperar, haja vista que não se vislumbra qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código do Processo Civil (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). 5. Ainda que a parte alegue que realizou o preparo, nota-se que a realização do preparo foi intempestiva. Da detida análise dos autos, observa-se que a parte recorrente foi intimada para realizar o preparo à seq. 16.0 dos autos do RI sob o nº 0001776-86.2021.8.16.0128. Logo, o prazo de 48h se iniciou em 11/03/2024 às 00h:11min e findou-se em 13/03/2024 às 00h:11m. Todavia, a informação de pagamento das custas processuais ocorreu somente no dia 14/03/2024 às 09h:32min “Informação de Pagamento de Guia de Recolhimento de Custas - Nº Documento: 60852641-4” (seq. 62.0 dos autos de origem). Importante frisar que, em sede de recurso inominado, considera-se preparado aquele que tiver as custas integralmente recolhidas e comprovadas dentro do prazo legal.
Ainda, insta salientar que o prazo para comprovação do preparo recursal é contado de minuto a minuto, sem exclusão do fim de semana ou feriado.
Deste modo, considerando que o recorrente não comprovou dentro das 48 horas do prazo o integral preparo do recurso, esse há de ser reconhecido como deserto, nos termos do Enunciado nº 80 do FONAJE: Enunciado 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva. Por conseguinte, infere-se que o recurso inominado interposto pela parte embargante é deserto. Nesse sentido, insta salientar o trecho da decisão monocrática proferida por este Relator: Dispõe o art. 42, §1º, da Lei 9.099/95 que o preparo será feito, independente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso. No mesmo sentido, prevê o Enunciado 80 do FONAJE que: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95)". No caso dos autos, o pedido da justiça gratuita foi indeferido (seq. 14.1), sendo determinada a intimação da parte recorrente para efetivar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Todavia, a recorrente quedou-se inerte (seq. 17.0). Assim, o não conhecimento do recurso por deserção é medida que se impõe. 6. Com efeito, é possível concluir que o presente recurso apenas retrata o inconformismo da parte embargante, não sendo possível a rediscussão da questão em sede de embargos de declaração. Além disso, as argumentações que fundamentam a pretensão do embargante não têm força capaz de alterar a conclusão a que chegou o decisum. 7. Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração, no entanto, nego-lhes provimento. Curitiba, datado e assinado digitalmente. Fernando Andreoni Vasconcellos Juiz Relator (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000624-95.2024.8.16.0128 - Paranacity - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDO ANDREONI VASCONCELLOS - J. 12.06.2024)
grifei

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO INOMINADO. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL ALÉM DAS 48HRS. ART. 42, §1º DA LEI Nº 9.099/95.
PRAZO PEREMPTÓRIO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DO §4º DO ART. 1.007 DO CPC COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
(TJTO, Recurso Inominado Cível, 0012670-10.2022.8.27.2706, Rel. MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA , SEC. 1ª TURMA RECURSAL , julgado em 07/06/2024, juntado aos autos em 20/06/2024 16:42:35)
grifei

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe

provimento
, nos termos dos arts. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, mantendo incólume a decisão agravada.

Lembro, por fim, que “A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência [...] como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nesse sentido: ARE 951.191-AGR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.6.2016. ARE 961763 AGR/SP(JECDF; AGR 07387.93-15.2021.8.07.0016; Ac. 165.8506; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca; Julg. 27/01/2023; Publ. PJe 10/02/2023)”.

Em caso de votação unânime, fica o recorrente obrigado ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 4º, do art. 1.021, do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)